Tribunal: STJ
Processo: 0495489-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061018 - RS(2025/0495489-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDERSON MAURICIO DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
JÚRI.

HABEAS
CORPUS
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP NÃO
ART. 619
CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em
no qual se discutia, em síntese, a
habeas corpus
intempestividade de recurso de apelação interposto por embargante
condenado pelo Tribunal do Júri a elevada pena por organização criminosa
armada, múltiplos roubos majorados, latrocínio e tentativas de homicídio
qualificado contra agentes de segurança pública, bem como a ausência de
ilegalidade no não conhecimento de embargos de declaração opostos na
origem.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado e requer o
acolhimento dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
o agravo regimental em
contém omissão, contradição,
habeas corpus
obscuridade ou ambiguidade, na forma do
do Código de Processo
art. 619
Penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o
recurso foi manejado com o objetivo de rediscutir o mérito já decidido.
III. Razões de decidir
4. Afirma-se que, nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar ambiguidade,
Documento eletrônico VDA55729912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 51a8a618-62ed-43e0-a62b-cf42b101d713

omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não se prestando à
revisão do mérito da decisão.
5. Ressalta-se a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que
embargos declaratórios não constituem via adequada para reabrir
discussão já enfrentada, nem para alterar o resultado do julgamento sob o
pretexto de vícios inexistentes.
6. Constata-se, no caso concreto, que o embargante busca unicamente
rediscutir o mérito dos julgados prévios, sem demonstrar efetiva omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.
7. Conclui-se pela inexistência de vícios sanáveis via embargos de
declaração, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são
art. 619
cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. Embargos de declaração opostos com a única finalidade de modificar o
resultado do julgamento, sem indicação concreta de vícios decisórios,
devem ser rejeitados.
CPP, arts. 577 e 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl na APn n.
Corte
Jurisprudência relevante citada:
613/SP,
Especial,
DJe
3.2.2016;
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
Sexta Turma, j. 11.4.2023, DJe 14.4.2023; STJ,
AREsp n. 2.091.737/SC,
AgRg no
Sexta Turma, j. 21.3.2023, DJe
AREsp n. 2.262.169/MG,
29.3.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.741.078/PR,
j. 11.3.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Sexta Turma,
AREsp n. 2.726.299/SP,
j. 20.3.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 8.4.2025.
AREsp 2.186.675/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 51a8a618-62ed-43e0-a62b-cf42b101d713

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1061018 - RS(2025/0495489-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDERSON MAURICIO DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
JÚRI.

HABEAS
CORPUS
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP NÃO
ART. 619
CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em
no qual se discutia, em síntese, a
habeas corpus
intempestividade de recurso de apelação interposto por embargante
condenado pelo Tribunal do Júri a elevada pena por organização criminosa
armada, múltiplos roubos majorados, latrocínio e tentativas de homicídio
qualificado contra agentes de segurança pública, bem como a ausência de
ilegalidade no não conhecimento de embargos de declaração opostos na
origem.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado e requer o
acolhimento dos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
o agravo regimental em
contém omissão, contradição,
habeas corpus
obscuridade ou ambiguidade, na forma do
do Código de Processo
art. 619
Penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o
recurso foi manejado com o objetivo de rediscutir o mérito já decidido.
Documento eletrônico VDA55730380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:59
Código de Controle do Documento: ec60cd6e-4b34-4d64-9a6a-b81d25d9fe03

III. Razões de decidir
4. Afirma-se que, nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não se prestando à
revisão do mérito da decisão.
5. Ressalta-se a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que
embargos declaratórios não constituem via adequada para reabrir
discussão já enfrentada, nem para alterar o resultado do julgamento sob o
pretexto de vícios inexistentes.
6. Constata-se, no caso concreto, que o embargante busca unicamente
rediscutir o mérito dos julgados prévios, sem demonstrar efetiva omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.
7. Conclui-se pela inexistência de vícios sanáveis via embargos de
declaração, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são
art. 619
cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
2. Embargos de declaração opostos com a única finalidade de modificar o
resultado do julgamento, sem indicação concreta de vícios decisórios,
devem ser rejeitados.
CPP, arts. 577 e 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl na APn n.
Corte
Jurisprudência relevante citada:
613/SP,
Especial,
DJe
3.2.2016;
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
Sexta Turma, j. 11.4.2023, DJe 14.4.2023; STJ,
AREsp n. 2.091.737/SC,
AgRg no
Sexta Turma, j. 21.3.2023, DJe
AREsp n. 2.262.169/MG,
29.3.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma,
AREsp n. 2.741.078/PR,
j. 11.3.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Sexta Turma,
AREsp n. 2.726.299/SP,
j. 20.3.2025; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 8.4.2025.
AREsp 2.186.675/PR,
Documento eletrônico VDA55730380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:59
Código de Controle do Documento: ec60cd6e-4b34-4d64-9a6a-b81d25d9fe03

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ANDERSON MAURICIO
DE JESUS SILVA contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o
378/389,
agravo regimental em julgado assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. JÚRI. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO.
CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão que
denegou a ordem pleiteada por paciente condenado pelo Tribunal do Júri a
98 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de
organização criminosa armada, múltiplos roubos majorados, latrocínio e
tentativas de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública.
2. A Corte de origem não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
paciente, por considerá-lo intempestivo, e também não conheceu de dois
embargos de declaração opostos pela defesa, mantendo a decisão de
intempestividade do apelo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de recurso de
apelação pelo próprio paciente na data de sua intimação pessoal, nos
termos do
do Código de Processo Penal, pode ser considerada
art. 577
tempestiva; e (ii) saber se houve ilegalidade na decisão da Corte de origem
ao não conhecer dos embargos de declaração opostos pela defesa, que
alegavam contradição na decisão que declarou a intempestividade do
recurso de apelação.
III. Razões de decidir
4. A intimação dos acusados e de suas respectivas defesas ocorreu de
forma regular e inequívoca ao término da sessão de julgamento do Tribunal
do Júri, ocasião em que houve a leitura da sentença condenatória, fixando o
início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente.
5. A eventual intimação pessoal posterior do réu, dissociada da intimação de
sua defesa técnica, não tem o condão de reabrir ou reiniciar prazo recursal
já iniciado e regularmente cumprido pela defesa constituída ou pública.
6. Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo
do prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada.
7. Não há constrangimento ilegal quando a contagem dos prazos recursais
foi devidamente observada e as alegações de tempestividade não se
sustentam diante dos autos.
Documento eletrônico VDA55730380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:59
Código de Controle do Documento: ec60cd6e-4b34-4d64-9a6a-b81d25d9fe03

8. A sistemática processual exige que as alegações de erro na contagem de
prazo sejam acompanhadas de elementos robustos que comprovem a falha
processual, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação efetiva da defesa técnica, com a presença das partes na
sessão de julgamento, fixa o termo inicial para a contagem do prazo
recursal, não havendo duplicidade ou reabertura em virtude de atos
posteriores que não se enquadrem nas hipóteses legais de interrupção ou
suspensão.
2. Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo
do prazo recursal.
3. A contagem dos prazos recursais deve ser observada conforme os
marcos processuais estabelecidos, sendo indispensável a comprovação de
erro na contagem de prazo por meio de elementos robustos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 577 e 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.741.078/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.726.299/SP,
20.03.2025; STJ, AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.186.675/PR,
Sexta Turma, julgado em 8/4/2025.

No presente recurso, a parte embargante alega haver omissão no julgado
embargado.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
Documento eletrônico VDA55730380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:59
Código de Controle do Documento: ec60cd6e-4b34-4d64-9a6a-b81d25d9fe03

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de
eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar
as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.091.737/SC,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
Documento eletrônico VDA55730380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:59
Código de Controle do Documento: ec60cd6e-4b34-4d64-9a6a-b81d25d9fe03

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria
decidida em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de
declaração.
[...] (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.262.169/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito dos
julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via eleita como
consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:59
Código de Controle do Documento: ec60cd6e-4b34-4d64-9a6a-b81d25d9fe03

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0495489-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.061.018 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50007571420168210057 50013271920248210057 50018832120248210057
50019136620188210057 50019335720188210057 50026197820208210057
50042302720248210057 50054315420248210057 52763865520248217000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDERSON MAURICIO DE JESUS SILVA
CORRÉU
: ROGERIO DA SILVA BARCELOS
CORRÉU
: FELIPE ARNOLDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON MAURICIO DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485038221380:01@
2025/0495489-8 - HC 1061018 Petição : 2026/0024189-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:27
Código de Controle do Documento: F5B3FAE6-0ACA-426F-9974-D8D187189036